Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Conta corrente comum. Não verificada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que manteve penhora em conta corrente. A Agravante alega que a quantia bloqueada em sua conta corrente seria destinada ao pagamento do plano de saúde de sua filha, o que, segundo ela, tornaria o valor impenhorável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta corrente é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do CPC, art. 833, inciso X, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, não podendo ser estendida a recursos depositados em conta corrente comum que não guarda a mesma finalidade.
4. A impenhorabilidade é uma exceção. Valores depositados em conta corrente comum são penhoráveis, salvo se houver comprovação de que se trata de reserva de valores como poupança e que não existam transferências ordinárias de valores que desnaturem essa natureza. A existência de faturas de plano de saúde em nome de pessoa jurídica que favorece a agravante entre outras diversas pessoas não comprova que o valor retido em sua conta bancária se destina a subsistência de sua família.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.